Tribunal: CARF
Processo: 18471.000092/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000092/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.900 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MOTOCAR MOTO CARIOCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés,
o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE
A multa de ofício exigida no percentual de 75% possui fundamento legal em
norma válida e não pode ser afastada em razão de alegação de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000092/2007-21
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.900 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000092/2007-21

Relatório
MOTOCAR MOTO CARIOCA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-41.998 (fls. 574), pela DRJ Rio
de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 586) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF (35%) sobre
pagamentos realizados no ano 2003 para beneficiários não identificados, bem como juros de
mora e multa de ofício (75%), totalizando R$ 934.399,16 (fls. 19).
Conforme apontado no termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 17, a fiscalização
identificou na movimentação bancária do contribuinte uma série de cheques emitidos sem a
identificação dos beneficiários e sem a identificação do motivo dos pagamentos. Transcreve-se a
respectiva parte do TVF (fls. 17):
Foi a empresa intimada a informar as operações relacionadas com os valores
creditados, conforme extratos do banco Bradesco da matriz, com o histórico de
cheques emitidos.
A empresa não logrou comprovar todos os pagamentos, deixando de identificar
o beneficiário dos seguintes cheques emitidos:
[...]
Tendo em vista a falia de apresentação da documentação relativa à destinação
dos cheques saídos de sua conta-corrente e cujos pagamentos não foram comprovados,
não tendo sido identificado os beneficiários de tais pagamentos nem as operações que
lhe deram causa, foi a empresa autuada nos termos dos artigos 674 e 675 do RIR/99.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 33), trazendo os
argumentos assim resumidos no relatório do acórdão que se seguiu (fls. 576):
5. Inconformada com a exigência, a interessada interpôs a petição de fls. 32/43,
alegando, em síntese, o seguinte:
5.1. Que é tempestiva a impugnação, pois foi notificada por via de
correspondência através do "AR" datado de 21 de Março de 2007, esgotando-se, pois,
o prazo previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235/92, em 21.04.2007, sendo que esta
data limite ocorreu em um sábado, devendo, neste caso, ser prorrogado para o próximo
dia útil, o que veio a ocorrer em 24 de abril de 2007, tendo em vista o feriado
municipal de 23/04/2007;
5.2. Que no que tange aos cheques do Banco Bradesco n°s 56 (R$47.686,67),
57 (R$41.328,53), 58 (R$50.082,77), 59 (R$34.488,21), 60 (R$46.198,82), 61
(R$23.734,11), 62 (R$27.976,92), 63 (R$70.712,65), 64 (R$20.739,61) e 65
(R$37.051,71), que totalizam R$400.000.00 (quatrocentos mil reais), os mesmos
correspondem a distribuição de lucros acumulados, devidamente contabilizados,
conforme verifica-se no livro "razão" da conta, cujos lançamentos são verificáveis em
22.8.2003 (Anexo 16). Uma vez que o art. 10 da Lei 9.249/95 determinou a não
sujeição destes rendimentos ao recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, não se
procedeu a tal retenção;
5.3. Que os cheques do Bradesco de n°s 2892 (R$18.810.17), 2955
(R$16.120.91), 3018 (R$20.672,24), 251 (R$20.107,14), 2838 (R$12.338,42),
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.900 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000092/2007-21

2791
(RS
18.894,75),
2732
(RS17.998,38),
que
totalizam
R$124.942,01,
correspondem a pagamentos de comissões à Peroni Motos Ltda, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.352.276/0001-52, conforme notas fiscais e
comprovantes (Anexo 13).
A decisão de primeira instância (fls. 332), ora recorrida, considerou a impugnação
improcedente.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 586, em que repisa os
argumentos já trazidos na sua impugnação e adiciona argumento contra a exigência da multa de
ofício, por entender que esta tem caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014
(fls. 583) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 13/05/2014 (fls. 586). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
1
IRRF – pagamento a beneficiário não identificado
O recorrente combate a exigência de IRRF afirmando que apontou os
beneficiários de todos os cheques relacionados pela fiscalização. Para tal, reproduz o texto da sua
impugnação ao auto de infração, conforme o seguinte excerto (fls. 587):
No auto de infração, conforme o respectivo "Termo de Verificação Fiscal"
foram feitos lançamentos de ofício, relativos ao IR não recolhido na fonte pela
reclamada, tendo em vista a imputação de emissão de cheques sem identificação dos
beneficiários.
No que tange aos cheques do Banco Bradesco de n° 56 (R$ 47.686.67), 57 (R$
41.328,53), 58 (R$ 50.082,77), 59 (R$ 34.488,21), 60 (R$ 46.198,82), 61 (R$
23.734,11), 62 (R$ 27.976,92), 63 (R$ 70.712,65), 64 (R$ 20.739,61) e 65 (R$
37.051,71), que totalizam R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), os mesmos
correspondem à distribuição de lucros acumulados, devidamente contabilizados,
conforme se verifica no livro "razão” da conta, cujos lançamentos são verificáveis em
22.8.2003 (conforme anexo 16 da reclamação administrativa).
Como se sabe, o art. 10 da Lei 9.249/95 determinou a não sujeição destes
rendimentos ao recolhimento do Imposto de Renda na fonte, razão pela qual não se
procedeu tal retenção.
Cumpre observar, ainda, que tais livros foram apresentados à fiscalização
conforme decorre dos termos de retenção anexados à impugnação.
Os cheques do Bradesco de nos 2892 (R$ 18.810,17), 2955 (R$ 16.120,91),
3018 (R$ 20.672,24), 251 (R$ 20.107,14), 2838 (R$ 12.338,42), 2791 (R$ 18.894,75),
2732 (R$ 17.998,38), que totalizam R$ 124.942,01, correspondem a pagamentos de
comissões à Peroni Motos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob n°
05.352.276/0001-52, conforme notas fiscais e comprovantes (segundo anexo 13 da
impugnação administrativa).
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.900 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000092/2007-21

Por seu turno, a decisão recorrida já apreciou esses mesmos argumentos,
chegando à conclusão de que os documentos comprobatórios referidos pelo contribuinte não
foram encontrados nos autos e de que os pagamentos apontados para a empresa Peroni Motos
Ltda. não estão na base de cálculo das presentes exigências, conforme o seguinte excerto (fls.
577):
9. Quanto às supostas provas de que houve distribuição de lucros acumulados e
que tal procedimento identificariam os beneficiários de parte dos cheques, cumpre
esclarecer que não localizei nos autos qualquer documento relacionado à tal operação.
Por sua vez, os cheques listados pela interessada e que, segundo ela, se referem a
comissões à Peroni Motos Ltda. não estão entre os relacionados no Termo de
Verificação Fiscal de fl. 15 que ensejaram a tributação do IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados.
10. Conclui-se, portanto, que a interessada não logrou comprovar os
beneficiários dos pagamentos relacionados no Termo de Verificação Fiscal de fl. 15,
devendo, por isso, ser mantida a tributação do IRRF.
O recorrente aponta o “anexo 16 da reclamação administrativa” como o local
onde estaria o Livro Razão, relativamente aos lançamentos contábeis que estariam associados
aos alegados pagamentos antecipados de lucros acumulados. A petição intitulada “reclamação
administrativa” foi juntada nas fls. 33 e foi admitida como impugnação ao auto de infração.
Junto a essa petição, o contribuinte apresentou um grande número de documentos, mas nenhum
deles identificado como “anexo 16”. Compulsando tais documentos, somente é possível
encontrar um livro razão, a partir das folhas 544, referente à conta de código 0503-7 que,
segundo o plano de contas também apresentado (fls. 431), refere-se à conta contábil
4.2.01.02.01, denominada “brindes e promoções”.
Com isso, entendo que assiste razão à decisão recorrida quando entendeu que o
recorrente permanecia sem apontar de forma competente os beneficiários dos referidos
pagamentos, considerando ainda a incongruência também apontada entre os pagamentos para a
empresa Peroni Motos Ltda. e os pagamentos apontados pela fiscalização.
No presente recurso, o autor não apresentou qualquer evidência nova e não
aperfeiçoou a sua argumentação, limitando-se a reproduzir o texto já apresentado na
impugnação, a qual foi detidamente apreciada pela decisão recorrida.
Com isso, não resta alternativa senão afastar os presentes argumentos do recurso.

2
Multa de ofício - confisco
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício no patamar de 75%
caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considerá-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.900 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000092/2007-21

Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital